Tribunal: TJMT
Processo: 0000629-87.2020.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000629-87.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO ALEIXO BOTELHO - CPF: 594.717.601-78 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRETEN
SA
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA
S P
R
OVAS OBTIDAS

A PARTIR DA
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
– IMPO
SSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES

–
JUSTA CAUSA EVIDENCIADA
–

RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a arguição de nulidade das provas à conta de suposta irregularidade da busca pessoal e domiciliar,
quando o contexto da diligência demonstra a ocorrência do estado de flagrante delito, a
justificar as
fundadas razões e justa causa para a adoção das medidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
apelação
criminal
aviado p
o
r

Benedito Aleixo Botelho
,
objetivando a reforma da sentença que julgou
parcialmente
procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual e o condenou à pena de
1
(
um
) ano e
8
(
oito
) meses de reclusão,
em regime aberto
, além do pagamento de
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa,
substituída por duas restritivas de direitos,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
c/c § 4º, da
Lei 11.343/2006
,

A
d
efesa
sustenta
a
ilicitude das provas
decorrentes da busca domiciliar,
aduzindo que esta foi procedida sem mandado judicial e se
m
que houvesse fundadas suspeitas, o que impõe a absolvição do acusado
(id.

185927186
)

Contrarrazões
do
Ministério Público
pelo desprovimento
do recurso
(
i
d.
188284191
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
desprovimento do ape
lo
(
i
d.
193621156
)
.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca pelo reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que houve violação domiciliar,
pois os policiais militares adentraram o local sem que estivessem munidos de mandado judicial e sem que houvesse justa causa para a medida,
o que anula as provas reunidas
no processo
e, consequentemente, impõe a absolvição do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante.

No entanto,
os argumentos não prosperam
.

A
rigor do
artigo 5º, XI, da Constituição Federal
,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais,
se houver o consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando também será possível efetuar a busca e apreensão, independentemente de mandado judicial.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade
.

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA
. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal”
(
AgRg
no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 3/11/2020) (HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022)
Destaquei

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in
verbis
:

“
R
ECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL –DESCABIMENTO – LEGALIDADE DAS PROVAS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL – DELITO PERMANENTE – JUSTA CAUSA DA ENTRADA EM DOMICÍLIO
– MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO – USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO CONFIGURADAS – DELAÇÕES ANÔNIMAS A RESPEITO DO COMÉRCIO DOS ALUCINÓGENOS – DEGRAVAÇÃO
DE CONVERSAS CONTIDAS EM APARELHO CELULAR – EFETIVA MERCANCIA DE DROGAS CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
.

Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas informações anônimas de que o indivíduo estava comercializando drogas no local, e a consequente apreensão de porções de entorpecentes de natureza diversa na sua residência, aliado ao conteúdo dos diálogos revelados no aplicativo de conversas
whatsapp
, indicando a efetiva comercialização de drogas, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.
”

(N.U 1000937-38.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)
Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE
DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In
casu
, só aconteceu a entrado no
domicilio
, pois existia fundadas suspeitas
.

Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006.

Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.
”

(N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023)
Destaquei

No caso concreto,
consoante se depreende do depoimento do Policial Militar Adilson Souza de Arruda, prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a guarnição estava
em rondas,
embuída
em cumprir ordens do Comando no sentido de
coibir a conduta de perturbação do sossego público, quando
, após receberem denúncias apócrifas acerca da
mencionada contravenção em um bar situado na Rua 10 do Bairro São
Matheus,
se deslocaram ao endereço mencionado e pararam para proceder com a abordagem policial, instante em que o dono do bar, o ora apelante, tentou foragir para o interior do estabelecimento comercial.

De acordo com o depoimento do agente estatal, à vista disso, acompanharam o acusado e, em revista pessoal, localizaram em seu bolso 28 (vinte e oito) porções de cocaína e, no interior do estabelecimento, a quantia de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais).

Segundo relatos do policial militar em juízo,
o apelante confessou informalmente que estava comercializando o narcótico, por estar passando por problemas financeiros.

Na delegacia de polícia, o réu confessou a prática delitiva,
afirmando que estava vendendo os entorpecentes há cerca de 40 (quarenta) dias, porque a receita do seu comércio não estava sendo suficiente para custear as despesas que estava tendo em razão de problemas de saúde.

Como se vê, não subsiste a alegação de nulidade das provas, pois a abordagem policial derivou de fundada suspeita de que o acusado
poderia estar ocultando consigo algum ilícito
(tentativa de fuga diante da aproximação da
g
uarnição)
, dando ensejo à busca pessoal e, posteriormente, em razão do encontro de drogas ilícitas em suas vestes,
à
busca no interior do estabelecimento, onde foi localizada a quantia de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco) reais
, amoldando-se a situação à
exceç
ão
à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição
Federal.

Calha frisar que, recentemente, o
Supremo Tribunal Federal considerou a existência de justa causa para a abordagem e a busca pessoal quando elas
“
se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, (...) em clara tentativa
de fuga
” (
AgRg
no HC 230.232/MG
,
Relator: Min. André Mendonça
,
Segunda Turma
,
Julgado em
0
2
/
10
/
2023).

Assim,
a busca
no interior do imóvel só
ocorreu após contexto fático anterior à diligência, que evidenciava a ocorrência de situação
flagrancial
naquele endereço, apta a autorizar
o ingresso dos agentes estatais,
que resultou na apreensão de
dinheiro e substância psicoativa de uso proscrito no país
(cocaína)
.

Calha frisar que o Superior Tribunal de Justiça
entende que o esta
belecimento comercial
,
em funcionamento e aberto ao público,
sequer pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa, inexistindo violação à garantia da inviolabilidade do domicílio. Cito, nesse sentido:

AgRg
nos
EDcl
no HC: 704252 SP 2021/0353216-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2022)

Afora isso,
a diligência inicial levada a cabo pelos policiais militares está em consonância com o disposto no art. 240, § 2º do Código de Processo Penal,
estando eles cumprindo com o dever constitucional de zelo pela ordem pública, de modo que
entender pela ilegalidade da busca pessoal, seguida da busca no estabelecimento de propriedade do acusado seria restringir sobremaneira o alcance do

art. 144

da Constituição Federal, que
confere aos
policiais militares
prerrogativa de atuação voltada para a preservação da ordem pública.

Desse modo, descabida a tentativa da defesa de incutir a nulidade das provas à conta de suposta irregularidade da busca pessoal e domiciliar,
pois
configurado o estado de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado
, a justificar a diligência,
não havendo que se falar em absolvição por
ausência da materialidade do crime de tráfico de drogas
.

Ante o exposto
,
nego
provimento
ao recurso da defesa
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024